Tribunal: TJES
Processo: 0016362-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016362-21.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RHENUS PIRAMIDE COMERCIO EXTERIOR LTDA e outros
APELADO: RHENUS PIRAMIDE COMERCIO EXTERIOR LTDA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
PIRÂMIDE SEAAIR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
(fls. 400/416) e por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(fls. 367/380) em face da r. sentença, de fls. 355/364, que, nos autos da Ação Monitória, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, ES, julgou improcedente a pretensão autoral, ao passo que acolheu os Embargos Monitórios opostos e julgou parcialmente procedente a Reconvenção apresentada, condenando a autora/reconvinda ao pagamento à ré/reconvinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condenou, ainda, a autora/reconvinda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação dos danos morais.

Em suas razões recursais,
PIRÂMIDE SEAAIR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
alega ter sofrido danos materiais por ter realizado o pagamento de taxas portuárias e comerciais, o qual sustenta ser obrigação da parte ré. Neste sentido, alega que não há cabimento para o dano moral alegado. Dessa forma, requer que a reconvenção seja desprovida e seja dado provimento a ação monitória autoral.

Nesse jaez, requer subsidiariamente, caso seja caracterizado o dano moral, que seja diminuído o valor arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, alega que ante a sucumbência recíproca, deve ser cada parte destinada a realizar o pagamento das despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios, sendo os valores de forma proporcional a sua sucumbência.

Por sua vez,
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
, requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor do dano moral em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Além disso, pleiteia que seja acolhida a pretensão quanto a condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento de danos materiais referente aos valores cobrados pelo Terminal de Vila Velha. Por fim, alega que a r. sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, contudo deve ser reformada para que seja majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 419/434 por
PIRÂMIDE SEAAIR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
e por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
às fls. 440/453.

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
PIRÂMIDE SEAAIR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
(fls. 400/416) e por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(fls. 367/380) em face da r. sentença, de fls. 355/364, que, nos autos da Ação Monitória, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, ES, julgou improcedente a pretensão autoral, ao passo que acolheu os Embargos Monitórios opostos e julgou parcialmente procedente a Reconvenção apresentada, condenando a autora/reconvinda ao pagamento à ré/reconvinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condenou, ainda, a autora/reconvinda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação dos danos morais.

Em suas razões recursais,
PIRÂMIDE SEAAIR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
alega ter sofrido danos materiais por ter realizado o pagamento de taxas portuárias e comerciais, o qual sustenta ser obrigação da parte ré. Neste sentido, alega que não há cabimento para o dano moral alegado. Dessa forma, requer que a reconvenção seja desprovida e seja dado provimento a ação monitória autoral.

Nesse jaez, requer subsidiariamente, caso seja caracterizado o dano moral, que seja diminuído o valor arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, alega que ante a sucumbência recíproca, deve ser cada parte destinada a realizar o pagamento das despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios, sendo os valores de forma proporcional a sua sucumbência.

Por sua vez,
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
, requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor do dano moral em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Além disso, pleiteia que seja acolhida a pretensão quanto a condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento de danos materiais referente aos valores cobrados pelo Terminal de Vila Velha. Por fim, alega que a r. sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 15% sobre o valor da condenação, contudo deve ser reformada para que seja majorado para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 419/434 por
PIRÂMIDE SEAAIR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
e por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
às fls. 440/453.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Originalmente trata-se de Ação Monitória, na qual a parte autora deseja reaver os valores referentes aos pagamentos de taxas portuárias e comerciais, em que alega lhe ser devido por ser encargo da parte ré.

Por outro lado, a ré (Commar Comércio Interncional Ltda) interpôs embargos monitórios (fls. 153/166), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que foi contratada para realizar a importação do produto “lenços demaquilantes” pela empresa “FILAG DO BRASIL S.A.”, e que esta seria a responsável por realizar o pagamento das tarifas em questão, assim como as taxas referentes a nacionalização, nos termos do contrato entre as partes, o que não ocorreu (pagamento).

Em virtude disso, a ré alega que cancelou a compra junto ao fornecedor na Alemanha. Contudo, a empresa autora procedeu, sem autorização ou procuração da requerida, a importação dos produtos, cobrando desta os encargos tarifários necessários.

Réplica aos Embargos Monitórios às fls. 127/131.

Posteriormente, foi apresentado Reconvenção por parte da empresa
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
, baseando-se nos mesmos argumentos utilizados em sede de embargos monitórios para requerer danos materiais e morais pelas cobranças tarifárias recebidas e pela consequente inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito.

Em contestação à reconvenção apresentada pela requerida, de fls. 276/297, a reconvinda Pirâmide Seaair Comércio Exterior Ltda., invocou preliminar de falta de causa de pedir quanto ao pedido de danos materiais. No mérito, alegou que não houve ato ilícito que ensejasse indenização e que a reconvinte seria responsável pelas mercadorias e despesas dos produtos importados. Alegou, por fim, a ausência de prova de dano material e a impossibilidade de aplicação de dano moral ao caso.

Réplica à contestação da reconvenção às fls. 328/340.

Ante a sentença proferida, as partes apresentaram recurso de apelação.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise dos recursos conjuntamente.

Alega a apelante/reconvinda que lhe é devido a
restituição do pagamento
referente ao frete marítimo e os gastos com armazenamento da mercadoria. Contudo, não assiste razão as argumentações realizadas.

É sabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, seja suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado. Como pode ser observado, o art. 700 do CPC/15 dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Neste contexto, o documento escrito no qual se baseia a ação monitória deve convencer o julgador da veracidade dos fatos alegados pelo demandante em sua peça inicial, ou seja, ser capaz de comprovar a existência de débito da parte contrária, bem como o valor da suposta dívida.

No caso em tela, os documentos apresentados não foram suficientes para conferir legitimidade à apelada em realizar a retirada dos produtos da Alemanha e os pagamentos referentes aos encargos da operação.

Conforme apresentado aos autos, a prática realizada entre as empresas era “por encomenda”. Ou seja, as empresas dependem da encomenda realizada por uma terceira para que possam se movimentar com o intuito de adquirir as mercadorias estrangeiras desejadas, devendo essa realizar o pagamento dos encargos tributários referentes à importação.

A apelada/reconvinte é caracterizada como Trading Company, sendo uma empresa que realiza o processo de importação após o pagamento de todas as taxas necessárias. Conforme o contrato apresentado entre a apelada/reconvinte e a terceira, mais especificamente na folha 181 do processo, é observado que todas as taxas tributária, nacionalização e importação são devidas pela empresa encomendante. Dessa forma, devendo ser realizado tais pagamentos para que seja efetivada a encomenda.

No presente caso, a apelada/reconvinte cancelou o andamento da encomenda visto que estava pendente o pagamento das taxas de despesas portuárias e nacionalização da mercadoria. Contudo, a empresa apelante/reconvinda realizou os pagamentos necessários, alegando ser de responsabilidade da apelada/reconvinte e, ainda, não demonstrou quaisquer documentos que comprovem ou legitimem a sua ação em nome da outra empresa.

Através da detida análise dos autos, restou comprovado que a apelante/reconvinda possuía ciência que a empresa apelada/reconvinte não lhe autorizava a realizar pagamentos em seu nome e, ainda, não era responsável por esses encargos tributários. Além disso, foi frizado diversas vezes que tais valores não eram de sua responsabilidade. Dessa forma, não assiste razão a apelante/reconvinda em requerer a restituição dos valores pagos em face da apelada/reconvinte, visto que não possuía qualquer autorização para realizar transação em litígio.

Este é o mesmo entendimento de outros tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA. POSTERIOR NEGATIVAÇÃO/ PROTESTO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.RECURSO DESPROVIDO. Inviável imputar ao Apelado responsabilização pelo pagamento de compra que gerou o protesto/negativação, quando demonstrado nos autos que a compra foi realizada por terceiros, sem a expressa anuência do mesmo. Não obstante a alegação de existência de sociedade, o Apelante possui dever de cautela para realização de negócio em nome de terceiro.
Portanto, não sendo comprovado pelo Apelante a expressa autorização do Apelado para a realização de compras em seu nome por terceiras pessoas, não há como imputar ao mesmo o pagamento do débito em questão.
(TJ-MT 10003387420208110033 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU OUTRA FORMA DE ATESTAR A EXISTÊNCIA DE VONTADE DA PARTE AUTORA EM CONTRATAR.
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000904-13.2016.8.16.0107 - Mamborê - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 30.09.2019). (TJ-PR - RI: 00009041320168160107 PR 0000904-13.2016.8.16.0107 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019)

Nessa ordem de ideias, compreende-se que para que seja realizado o pagamento em nome de outrem, imputando-lhe a necessidade de restituição do valor posteriormente, deve haver a autorização ou documentação que lhe confira tal legitimidade. Como já exposto, a empresa apelante/reconvinda não apresentou qualquer documento que lhe autorizasse a realizar os pagamentos. O que restou comprovado, por meio da troca de e-mails realizada entre as partes, pois consta a expressa negativa da empresa apelada/reconvinte, no sentido de que não iram assumir a responsabilidade quanto ao pagamento, em razão da ausência de autorização de embarque (fls. 109, 125, 129, 132, 142).

Quanto a alegação de inexistência de
dano moral
, não assiste razão a apelante/reconvinda.

A razão dessa assertiva reside no fato de que foi lavrado auto de infração fiscal contra a apelada/reconvinte, além de ter seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, assim como foi cobrada constantemente acerca dos valores devidos ao Terminal de Vila Velha (T V V).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (Súmula 227). Dessa forma, tendo em vista as cobranças realizadas indevidamente e todas as repercussões jurídicas apresentadas, é correta a fixação de valor referente ao dano moral sofrido pela empresa. Vejamos o seguimento de outros tribunais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT. DANO MORAL. SERASA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A indevida manutenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação. 2. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima. (TRF-4 - AC: 50033547920184047012 PR 5003354-79.2018.4.04.7012, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 20/10/2021, QUARTA TURMA)

Ante ao valor fixado referente aos danos morais, a empresa apelante/reconvinda alega não haver razoabilidade, enquanto a empresa apelada/reconvinte pleiteia pela sua majoração. Contudo, diferentemente do expresso, o valor se mostra razoável visto a condição da apelante e os valores em apreço. Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico e, além disso, respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo a r. sentença nesse ponto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA: RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA: COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1 AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA. 1.1. Em sede de agravo interno o recorrente logrou êxito em comprovar o recolhimento do preparo no tempo devido, o que configura o preenchimento do requisito para admissão do recurso de apelação cível, ensejando, pois, o juízo de retratação. 1.2. Recurso de agravo interno conhecido e provido para, exercido o juízo de retratação, avançar na análise do recurso de apelação cível. 2 APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA. 2.1. Nos termos da jurisprudência pátria, a cobrança indevida de tarifa do consumidor, aliada à interrupção do fornecimento de serviços de telefonia, caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da Operadora ao pagamento de indenização por danos morais. 2.2.
A fixação do quantum indenizatório deve considerar não apenas a condição do lesado, mas, principalmente, o caráter pedagógico no ofensor.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação dos autos e hábil a reduzir o abalo experimentado pela vítima, em razão da prestação de serviço defeituosa, pela Operadora. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-ES - AC: 00079188720158080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.
(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Em relação a sucumbência recíproca, arguida pela apelante/reconvinda, aplica-se na hipótese “
quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Tanto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores, a um tempo só
”
. Este é o mesmo sentido do art. 86 do CPC em que determina a divisão de forma proporcional entre as partes, cada uma em sua forma de vencedor e vencido.

Nesse jaez é o seguimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Na hipótese dos autos, da simples análise do dispositivo, verifico a improcedência da ação monitória e a procedência parcial da reconvenção e, portanto, necessário aplicar a sucumbência recíproca em sede de reconvenção e honorários advocatícios na ação principal (ação monitória).

Portanto fixo da seguinte forma: (i) em relação à
ação monitória
, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo a parte autora arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais, as quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
; (ii) com relação a
reconvenção
, posto que foi hipótese de procedência parcial, devem as verbas de sucumbência serem partilhadas de forma recíproca e proporcional ao que restou decidido. Desta feita, entendo em manter a fixação dos honorários da condenação em 15% (quinze por cento), porém, sobre o proveito econômico obtido por cada parte, consoante com o art. 85, §2º do CPC.

Por fim, alegam as partes a existência de
dano material,
de um lado a apelante/reconvinda afirma que lhe é devido a restituição dos valores pagos, ao passo que a apelante/reconvinte almeja os valores referente a cobrança realizada pelo Terminal de Vila Velha.

A comprovação dos danos materiais requer evidências concretas e precisas, ou seja, deve ser demonstrada de forma clara e incontestável. Dessa forma, não é permitido basear-se em suposições ou estimativas sobre a extensão do prejuízo sofrido, pois a compensação adequada deve corresponder exatamente ao valor financeiro perdido pela vítima. Portanto, na ausência de provas do prejuízo, não se pode alegar a existência de danos materiais. A esse respeito, segue o entendimento do Tribunal Pátrio:

Apelação - INDENIZAÇÃO – Danos materiais – Prestação de Serviço – Concessionária de Energia Elétrica – Alegação de prejuízo (s) em virtude de interrupção e falha reiterada na prestação do serviço público de energia – Inviabilidade – Inexistência de dano material –
Necessidade de comprovação da conduta, do dano e do nexo causal

– Inexiste nos autos comprovação do exato prejuízo pecuniário, lembrando que, ao contrário do dano moral, a indenização por dano material exige a comprovação cabal do alegado prejuízo
,

ou seja, inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado - Os documentos que instruem a inicial, não se mostram suficientes para comprovar o alegado prejuízo e tampouco a exatidão do (s) valor (es) requerido (s) a título de dano material - Em se tratando de fato constitutivo do seu direito, é ônus da parte autora a comprovação dos fatos alegados nos autos (art. 373, I, CPC)– Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10013341220228260348 SP 1001334-12.2022.8.26.0348, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 25/07/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Compulsando aos autos, observa-se que a empresa apelante/reconvinte não possui, de fato, um prejuízo de ordem material gerado. Isso porque não foi apresentado nenhum comprovante, além da mera cobrança do valor por parte do Terminal de Vila Velha, não tendo sido realizado nenhum pagamento e, por conseguinte, não configurando prejuízo para a parte, conforme, inclusive, destacado na r. sentença (fl. 361),
in verbis
:

Considerando, portanto, que a empresa reconvinte não realizou qualquer pagamento indevido, mas está apenas sendo cobrada das tarifas portuárias em questão, não há dano material indenizável, motivo pelo qual não deve ser a reconvida condenada em danos materiais.

Da mesma forma, não vislumbro como prosperar o pleito referente ao danos materiais em favor da apelante/reconvinda, pois como dito alhures, não restou comprovado a existência de relação jurídica a ensejar tal responsabilidade, ante a ausência de contrato celebrado entre as partes.

Somado a tal fato, repita-se, que em várias oportunidades a apelante/reconvinda foi informada pela apelante/reconvinte acerca da não autorização, para proceder quaisquer pagamentos ou dar sequência aos trâmites para recebimento da encomenda, conforme e-mails em anexo, razão pela qual não há que se falar em dano material.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos de Apelações Cíveis interpostas para dar
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
PIRÂMIDE SEAAIR COMERCIO EXTERIOR LTDA
e por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
, para reformar parcialmente a sentença no tocante aos honorários de sucumbência e, portanto em relação à
Ação Monitória
fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
e, na
Reconvenção
, entendo em manter a fixação dos honorários de condenação no percentual de 15% (quinze por cento), porém, sobre o proveito econômico obtido por cada parte, consoante com o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer dos recursos e conferir-lhes parcial provimento
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer dos recursos e conferir-lhes parcial provimento

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. LEGITIMIDADE PAGAMENTO. EXPRESSA NEGATIVA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1 – Ação Monitória em que requer o reembolso dos pagamentos realizados. Embargos monitórios acolhidos em que apresentou não ser devido nenhum valor ante a ilegitimidade do pagamento e comprovação de que não houve autorização pela parte ré. Reconvenção apresentada e acolhida parcialmente.

2 – Compreende-se que para que seja realizado o pagamento em nome de outrem, imputando-lhe a necessidade de restituição do valor posteriormente, deve haver a autorização ou documentação que lhe confira tal legitimidade.

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227). Dessa forma, tendo em vista as cobranças realizadas indevidamente e todas as repercussões jurídicas apresentadas, é correta a fixação de valor referente ao dano moral sofrido pela empresa.

4 – Ademais, compreende-se como sucumbência recíproca “quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Tanto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores, a um tempo só”. Este é o mesmo sentido do art. 86 do CPC em que determina a divisão de forma proporcional entre as partes, cada uma em sua forma de vencedor e vencido.

5 - A comprovação dos danos materiais requer evidências concretas e precisas, ou seja, deve ser demonstrada de forma clara e incontestável. Dessa forma, não é permitido basear-se em suposições ou estimativas sobre a extensão do prejuízo sofrido, pois a compensação adequada deve corresponder exatamente ao valor financeiro perdido pela vítima. Portanto, na ausência de provas do prejuízo, não se pode alegar a existência de danos materiais.

6 - Recursos conhecidos e providos parcialmente.

7 - Reforma parcial da sentença.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.